Tribunal: TJDFT
Processo: 0012691-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0012691-86.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FRANCINETE CARDOSO DE SOUZA APELADO: MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUSA, LORENA DA SILVA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LORENA DA SILVA DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Maria Francinete Cardoso de Souza contra a sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Carlos Augusto de Souza, homologou o esboço da partilha e ressalvou eventual direito de terceiro e da Fazenda Pública. Custas pelos autores. Sem honorários (ID no 32022761). 2. Homologo a desistência (ID no 32857963) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO